Tribunal: STF
Processo: RHC 259818
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.001.483/PA, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos que o recorrente, em outubro de 2007, foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967.



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Narra, a denúncia, que, no ano de 1998, a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará/PA, à época sob a administração do Réu, recebeu recursos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no total de R$10.125,54, em decorrência do Convênio n° 96.240/98. O dinheiro repassado pelo FNDE tinha por objetivo capacitar docentes e/ou técnicos e a impressão de material didático para classes de aceleração de aprendizagem do ensino fundamental. 



    Aduz que, instado pelo FNDE a apresentar a prestação de contas, o gestor municipal, ora Réu, quedou-se inerte, embora tivesse como termo final para a prestação de contas a data de 09/04/1999. Relata que, em decorrência da omissão do então prefeito, o FNDE instaurou Tomada de Contas Especial, a qual culminou com a imputação do prejuízo ao acusado, no valor atualizado de R$24.308,77, com o encaminhamento do processo à Secretaria Federal de Controle Interno, onde as conclusões do FNDE foram corroboradas. 



    Em agosto de 2018, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A reiteração de pedidos já analisados em recurso especial anterior impede o conhecimento do agravo regimental, conforme jurisprudência do STJ. 



    5. A matéria de cunho constitucional deve ser arguida perante o próprio Supremo Tribunal Federal. Destaque-se, aliás, que a defesa atualmente se encontra em militância na Suprema Corte (ARE n. 1.532.162/PA). 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental não conhecido, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “ao verificar que se tratava de suposto ato de ex-Prefeito [quando do oferecimento da denúncia, em dezembro de 2005], o procedimento correto que o Parquet deveria ter adotado seria o encaminhamento das informações ao TJPA, para que o recorrente fosse julgado onde seu foro constitucional era localizado”, pois, “recentemente, ao julgar o INQ 4.787 E HC 232.627 esse Supremo Tribunal Federal consolidou a jurisprudência no sentido de que o foro especial para julgamento de crimes funcionais se mantém mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal comece depois do fim do mandato”; e (b) “considerando a evidência da fragilidade defensiva em 1º e 2º grau, a declaração de nulidade do processo é medida que se impõe”. 



    Ao final, requer-se o provimento do recurso, “remetendo os autos ao Tribunal de Justiça do Pará, aplicando imediatamente no presente processo em curso a orientação jurisprudencial fixada pelo STF no HC 232627/DF”. Subsidiariamente, “requer-se a anulação do processo, determinando a reabertura da instrução com a consequente reinquirição das testemunhas de acusação e defesa, ante a absoluta deficiência/inexistência de defesa técnica”.



    É o relatório. Decido.



    Além de as matérias suscitadas neste recurso não terem sido objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o conhecimento dos pedidos em razão do óbice da supressão de instância (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018), verifica-se que a ação penal objeto deste Recurso Ordinário transitou em julgado recentemente, inclusive em razão de acórdão da Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, em sede de segundos Embargos de Declaração opostos pela defesa, determinou a imediata baixa dos autos ao Juízo de origem (ARE 1532162 AgR-ED-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/8/2025).



    A propósito, esta CORTE não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente